Tribunal: TJDFT
Processo: 0751918-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela autora, ESCOLA DE NATAÇÃO E GINÁSTICA BIOSWIM LTDA., para reformar decisão que, em ação renovatória, delimitou a matéria controvertida a ser objeto de perícia técnica. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: A autora, ADV ESPORTE E SAUDE LTDA, requereu a sucessão processual pela ESCOLA DE NATAÇÃO E GINÁSTICA BIOSWIM LTDA. (“BIOSWIM”) (id’s 231561593 e 248374190), em razão de cisão parcial da locatária (formalizada em 05/02/2024, id. 231564247), que implicou na sucessão universal, pela BIOSWIM, dos direitos e obrigações decorrentes do contrato de locação. As requeridas opuseram-se sob a alegação de descumprimento do art. 71, inciso II, da Lei n.o 8.245/1991, em face da comunicação intempestiva da cisão, que teria ocorrido quase um ano após a formalização. Requereram a extinção do feito sem resolução do mérito (id. 239281844). É o que basta relatar. DECIDO. SUCESSÃO PROCESSUAL Embora o art. 71, II, da Lei de Locações, exija o exato cumprimento do contrato para a renovação compulsória, o mero atraso na comunicação de uma operação societária interna, ocorrida entre empresas do mesmo grupo econômico, deve ser analisado sob o prisma da boa-fé objetiva (art. 422, Código Civil). A inércia das requeridas em arguir o descumprimento por lapso temporal significativo, mesmo após a assunção dos pagamentos pela sucessora BIOSWIM (id. 195086699, pág. 65-67), configura, em tese, a figura da supressio e do venire contra factum proprium. Deste modo, afastada a alegação de inadimplemento grave capaz de obstar a renovação, e reconhecida a sucessão universal dos direitos e obrigações locatícias em razão da cisão parcial (id.,231564247), DEFIRO o pedido de sucessão processual (id. 231561593) e REJEITO o pleito de extinção do processo formulado pelas requeridas (id. 239281844). A ESCOLA DE NATAÇÃO E GINÁSTICA BIOSWIM LTDA. passa a integrar o polo ativo. ESCLARECIMENTOS E AJUSTES AO SANEADOR 1. SUBSTITUIÇÃO DO PERITO As requeridas postularam a substituição do perito nomeado (Sr. Antonio Bartasson Neto, id. 217639182), sob a fundamentação de que o profissional atua como assistente técnico do grupo empresarial requerido em outras ações renovatórias. Para garantir a imparcialidade e a confiança na prova técnica, e diante do risco de conflito de interesses e, ainda, preservação do próprio profissional (art. 148, CPC), DEFIRO o pedido. 2. ÔNUS DA PROVA PERICIAL A parte autora (ora sucessora) pleiteou o rateio dos honorários periciais (id. 218262482), enquanto as requeridas pugnaram pela manutenção da integralidade do ônus à autora, nos termos do saneador. Na ação renovatória, o ônus de provar o valor de mercado cabe àquele que propõe a renovação e insiste em valores contestados ou condições tidas como desequilibradas, incumbindo à locatária (autora) a demonstração do aluguel equitativo (art. 71 da Lei 8.245/91). Conforme já estabelecido na decisão saneadora (id. 217639182), a prova incumbe à parte autora. Assim, INDEFIRO o pedido de rateio dos honorários periciais. 3. DELIMITAÇÃO DA MATÉRIA CONTROVERTIDA – COBRANÇA DO FUNDO DE PROMOÇÃO E PROPAGANDA (FPP) A demandante requereu o julgamento antecipado parcial da lide, a fim de afastar a controvérsia sobre a revisão da cláusula 13, alínea G, referente à cobrança do FPP, sob o fundamento de que a ação renovatória é meio inadequado para a revisão de cláusulas que não tratam de prazo ou valor locatício, conforme art. 72 da Lei de Locações. Embora a lei em destaque (art. 51 e 71) se aplique a locações em shopping centers, o art. 54 prevê a prevalência das condições livremente pactuadas. Contudo, a jurisprudência dominante do TJDFT relativiza essa autonomia para permitir o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato em sede de renovatória. As requeridas sustentaram que a manutenção da isenção do FPP, e do custo condominial, originada em 2014, gera atualmente desequilíbrio contratual e ônus excessivo, o que viola o princípio do equilíbrio contratual. Neste sentido, o TJDFT já se posicionou: "O art. 54 da Lei das Locações não é absoluto, devendo ser interpretado à luz das disposições procedimentais previstas na própria lei do inquilinato conjugada com os princípios que regem os contratos, como, v.g., a boa-fé, a função social e, principalmente, o equilíbrio econômico do contrato. " (Acórdão 1371909, 0710471-98.2019.8.07.0001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/09/2021, publicado no DJe: 27/09/2021.) E ainda: "Todavia, se tais cláusulas infringirem as disposições cogentes previstas na Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/91), impõe-se a declaração da nulidade dessas disposições, a fim de que o contrato de locação seja adequado à realidade atual do mercado, sob pena de desequilíbrio econômico-financeiro." (Acórdão 1198318, 0718266-92.2018.8.07.0001, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2019, publicado no DJe: 10/09/2019.) Portanto, a discussão sobre a inclusão, ou não, do FPP (cláusula 13, alínea G) na renovação proposta, é pertinente ao reequilíbrio econômico, devendo ser mantida no âmbito da cognição deste Juízo e auxiliada pela prova pericial. REJEITO o pedido de julgamento antecipado parcial da lide e mantenho a cobrança do FPP como ponto controvertido, conforme decisão saneadora (id. 217639182) DISPOSITIVO Pelo exposto: 1. DEFIRO a sucessão processual da ADV ESPORTE E SAUDE LTDA. pela ESCOLA DE NATAÇÃO E GINÁSTICA BIOSWIM LTDA. Retifique-se o polo ativo. 2. ACOLHO o pedido de substituição do perito ANTÔNIO BARTASSON NETO. iNTIME-O, a respeito. 3. INDEFIRO o pedido de rateio dos honorários periciais, mantendo o ônus integral do depósito à parte autora, conforme disposto na decisão sob id. 217639182. 3. NOMEIO, como perito do Juízo, a pessoa de CHRISTIAN KAISER OLIVEIRA GODINHO, CRECI DF no 28539, CPF no 028.268.296-10, corretor de imóveis, e-mail: christiangodinhoadv@gmail.com, Tel. no (61) 98572-0960, cadastrado nesta Serventia. Intimem-se as partes para, em 10 dias, formularem os quesitos, bem como para que indiquem, caso queiram, assistente técnico. Após, INTIME-SE o digno perito para, em 10 (dez) dias, declinar sua proposta de honorários, trazer aos autos currículo, com comprovação de especialização, bem como indicar contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais (art. 465, § 2o, do CPC). Vindo aos autos a proposta de honorários, INTIME-SE a parte REQUERENTE, a quem incumbe o ônus da produção da prova, para manifestação em 05 (cinco) dias (art. 465, § 3o, do CPC) ou para depositar, no mesmo prazo, o valor concernente à sua integralidade. Depositada a integralidade, EXPEÇA-SE em favor do digno perito alvará de levantamento relativo a 50% (cinquenta por cento) do total da proposta de honorários (art. 465, § 4o, do CPC) ou, na segunda hipótese, para levantamento da integralidade daquela parcela. E, simultaneamente, INTIME-SE o perito para o início dos trabalhos. FIXO o prazo de 30 (trinta) dias para oferta do laudo, salvo eventual pleito futuro do digno perito acerca da necessidade de dilação. Vindo aos autos o Laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação, no prazo COMUM de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1o, do CPC). Havendo impugnação, INTIME-SE o digno perito para esclarecimento, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 477, § 2o, do CPC), retornando, por fim, os autos conclusos. Intimem-se. Em suas razões, o agravante defende que o objeto da perícia deve ser limitado à apuração do valor da locação do imóvel. Argumenta que a inclusão de análise acerca da revisão de cláusula contratualmente pactuada extrapola o escopo da ação renovatória, nos termos do art. 72 da Lei n. 8.245/1991. Aduz que, ao fixar como ponto controvertido a “fixação de um aluguel equitativo, real e atual, bem como a cobrança do Fundo de Promoção e Propaganda”, a decisão acabou por atribuir à ação renovatória uma função revisional de cláusulas contratuais, hipótese que não encontra amparo legal. Subsidiariamente, pretende o rateio dos honorários periciais, tendo em vista o interesse dos agravados na produção da prova técnica. Requer liminarmente seja atribuído o efeito suspensivo ao recurso. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nas hipóteses de manifesta inadmissibilidade, em que os vícios não são passíveis de regularização, é dispensável a intimação prévia do recorrente para manifestar-se acerca da inadmissibilidade do recurso. Segundo entende o eg. STJ, a verificação dos requisitos de admissibilidade recursal não caracteriza decisão surpresa. (Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.779.596/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.) No caso, o recurso é manifestamente inadmissível, pois a agravante se insurge contra questões relacionadas à perícia determinada no processo, hipótese não contemplada pelo rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Segundo prevê o art. 1.015 do CPC, caberá agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo ao embargos à execução, redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, §1°, e outros casos expressamente referidos em lei. Destaque-se que não se olvida do entendimento do STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.704.520/MT (Tema 988), submetido ao rito dos recursos repetitivos, que consagrou a orientação de que “o art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Porém, cumpre observar que a possibilidade de mitigação do rol descrito no referido artigo se mostra aceitável quando a urgência do caso exigir para garantia da sua eficácia, aliada à inutilidade do julgamento postergado, o que não se verifica no presente caso. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SANEADOR. NÃO MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. MATÉRIAS NÃO CONSTANTES DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISAO MANTIDA. 1. Inexiste previsão no rol do art. 1.015 do CPC a respeito do cabimento do recurso de agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere a produção de provas, devendo eventual inconformismo ser demonstrado por ocasião do recurso de apelação. 2. No caso, também não incidiria as disposições do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Isso porque, resta claro que a insurgência recursal aviada pela parte Agravante, não se vislumbra risco de qualquer prejuízo com o adiamento da possibilidade de impugnação nas razões de apelação. 3.Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1311350, 07396781420208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 1/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não se enquadrando a decisão agravada em qualquer das hipóteses do art. 1.015 do CPC, e não sendo o caso de flexibilização do rol, o recurso é incabível. Ademais, a questão acerca do rateio de honorários periciais foi decidida no ID 217639182 dos autos de origem, em decisão proferida em 13.11.2024, há mais de um ano, o que torna evidente que a insurgência da agravante quanto ao rateio de honorários é manifestamente intempestiva. Diante do exposto, consoante o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Preclusa a decisão, baixem os autos ao Juízo de origem com as cautelas de praxe. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator